Tribunal: TJMT
Processo: 0006140-98.2010.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006140-98.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ETIQUETAS SORRISO LTDA - CNPJ: 03.825.933/0001-06 (EMBARGADO), CRISTIANE EUFRAZIO ELIAS - CPF: 028.863.609-02 (EMBARGADO), IRMA EUFRAZIO ELIAS - CPF: 870.500.729-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a efetiva atuação da Fazenda Pública no curso da execução fiscal, em especial quanto à realização de diligências para localização de bens penhoráveis e à aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido analisou adequadamente os elementos dos autos, concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente com base na ausência de impulso processual útil por parte da exequente, inexistindo omissão a ser sanada.

5. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta a constatação de inércia processual da Fazenda Pública, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rediscussão do mérito da decisão não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração. 2. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente os fundamentos jurídicos da prescrição intercorrente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal proposta contra Etiquetas Sorriso Ltda., Cristiane Eufrazio Elias e Irma Eufrazio Elias

(Id. 251831667).

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram devidamente analisados os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição intercorrente, bem como a efetiva atuação da Fazenda Pública durante o curso do processo executivo.

Alega que no curso do processo foram realizados diversos requerimentos com o intuito de localizar bens penhoráveis, inclusive pedidos de penhora online e de bloqueio de veículos via sistema Renajud, sendo que algumas dessas diligências sequer foram apreciadas pelo juízo de origem. Sustenta, nesse sentido, que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim morosidade do próprio Poder Judiciário, o que atrai a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que a caracterização da prescrição intercorrente depende da inércia da Fazenda Pública por período superior a seis anos, sendo um ano de suspensão, previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, e cinco anos do prazo prescricional propriamente dito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar a prescrição intercorrente reconhecida (Id. 256078650).

As partes embargadas, devidamente intimadas, quedaram-se inertes, não apresentando contrarrazões (Id. 256316656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação de execução fiscal nº

0006140-98.2010.8.11.0040, movida contra Etiquetas Sorriso Ltda., Cristiane Eufrazio Elias e Irma Eufrazio Elias.

Após análise dos autos, observa-se que o acórdão não padece de nenhum vício, pois, foi perfeitamente fundamentado ao explanar sobre a prescrição intercorrente e seus marcos interruptivos.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025